Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Danyelle Marques Brilhante em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor das agravadas – Univida Usa Operadora em Saúde S/A e Capital Administradora de Benefícios LTDA –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que postulara almejando a cominação às agravadas da obrigação de fazer consubstanciada na autorização e custeio, no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), dos atendimentos médicos, hospitalares e laboratoriais dos quais necessita, porquanto encontra-se em gestação, via profissionais e estabelecimentos integrantes da rede credenciada da operadora, sob pena de multa. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a rede credenciada da operadora oferece atendimento na especialidade ginecologia/obstetrícia, e, a despeito de os hospitais que ofereciam o atendimento médico na especialidade de obstetrícia terem deixado a rede de atendimento, ao que consta, sem qualquer comunicação prévia aos beneficiários do plano de saúde, a operadora continuara a disponibilizar entidade hospitalar diversa para que as gestantes pudessem realizar o acompanhamento gestacional. Registrara o magistrado a quo não ter verificado a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional, acaso indeferida a tutela de urgência. De sua parte, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão da medida postulada, e, ao final, a reforma da decisão arrostada de forma que seja autorizado o tratamento de saúde postulado perante rede credenciada apta ao atendimento de suas necessidades terapêuticas. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que tem enfrentado diversas barreiras em razão da redução da rede de profissionais e entidades credenciadas por parte das agravadas, não dispondo do acompanhamento necessário ao devido tratamento de sua saúde, nem mesmo com relação a urgências ou emergências. Destacara ser urgente a indicação de profissional habilitado para o acompanhamento de sua gestação, que é de alto risco, por não possuir a operadora rede credenciada na modalidade de obstetrícia, sendo necessário o acompanhamento por meio do sistema de reembolso. Sustentara que, apesar de ter obtido orientação da seguradora no sentido de que o atendimento pleiteado possa ser realizado mediante pagamento particular, com o devido reembolso, nunca é concluído. Pontuara que buscara intermediação mediante reclamação junto à ANS, a qual orientara que o atendimento deve ser feito fora da rede credenciada, mediante reembolso de despesas. Ademais, acentuara que a operadora esclarecera que, ante a ausência de rede credenciada, a beneficiária deve realizar o atendimento por livre escolha com o posterior reembolso. Anotara que inexiste rede credenciada apta ao atendimento que necessita, sequer tendo havido comunicação prévia da redução da rede hospitalar e clínica, não tendo sido mantida a equiparação das unidades hospitalares. Mencionara que as agravadas se furtam de sua responsabilidade contratual, alegando que o atendimento pode se dar mediante reembolso, o qual, efetivamente, não é efetuado. Enfatizara que, embora a Clínica MEDCO e o Hospital das Clínicas, da rede credenciada, apresentem inicialmente o atendimento na especialidade ginecologia/obstetrícia, a própria operadora, em e-mails encaminhados à agravante, reitera a inexistência de especialista junto à rede credenciada em medicina fetal ou cobertura obstétrica. Asseverara, assim, haver fundado receio de dano irreparável, pois necessita realizar acompanhamento contínuo e exames regulares, conforme laudos médicos que acostara, o que fora obstado pela postura da parte ré, sendo que a postergação do atendimento pode lhe causar danos irreparáveis, assim como aos fetos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Danyelle Marques Brilhante em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor das agravadas – Univida Usa Operadora em Saúde S/A e Capital Administradora de Benefícios LTDA –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que postulara almejando a cominação às agravadas da obrigação de fazer consubstanciada na autorização e custeio, no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), dos atendimentos médicos, hospitalares e laboratoriais dos quais necessita, porquanto encontra-se em gestação, via profissionais e estabelecimentos integrantes da rede credenciada da operadora, sob pena de multa. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a rede credenciada da operadora oferece atendimento na especialidade ginecologia/obstetrícia, e, a despeito de os hospitais que ofereciam o atendimento médico na especialidade de obstetrícia terem sido descredenciados da rede de atendimento, ao que consta, sem qualquer comunicação prévia aos beneficiários do plano de saúde, a operadora continuara a disponibilizar entidade hospitalar diversa para que as gestantes pudessem realizar o acompanhamento gestacional. Registrara o magistrado a quo não ter verificado a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional, acaso indeferida a tutela de urgência. De sua parte, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão da medida postulada, e, ao final, a reforma da decisão arrostada de forma que seja autorizado o tratamento de saúde postulado perante rede credenciada apta ao atendimento de suas necessidades terapêuticas. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada pela agravante, consubstanciada na cominação às agravadas de obrigação de fazer volvida a viabilizar os atendimentos médicos dos quais necessita, segundo sua apreensão. Pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, passo a examinar o pedido de liminar formulado. A tutela provisória de urgência almejada encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 300 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, não visando a prestação simplesmente preservar a situação de fato vigorante. Como é cediço, de conformidade com o emoldurado por aludido dispositivo, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou sua antecipação até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhadas essas premissas instrumentais, conquanto inexorável que o relacionamento estabelecido entre a agravante e a operadora de plano de saúde e a administradora qualifique-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica ante esse fato e diante da irreversível evidência de que as agravadas se emolduram como prestadoras de serviços e a agravante, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a tutela provisória de urgência deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre elas estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Dos elementos materiais coligados aos autos ressoa impassível que o plano de saúde contratado pela agravante continua vigente e, conforme consta das próprias razões recursais, a operadora agravada não se recusara a fomentar os atendimentos dos quais necessita, tendo apenas, diante da afirmada e reconhecida ausência de rede credenciada para cobertura obstétrica da qual necessita, informado-a que deve procurar estabelecimento para continuidade do tratamento e solicitar o reembolso do vertido, observado os parâmetros contratados[2]. Ou seja, não remanesce controvérsia acerca da existência do Contrato de Plano de Saúde, da plena vigência do concertado pelas partes, do adimplemento das obrigações atinentes às mensalidades que estão afetas à agravante, e, outrossim, da recusa da operadora do plano em continuar o custeio dos atendimentos que eram ministrados à agravante nos estabelecimentos nos quais vinham sendo fomentados, pois excluídos da rede de credenciados da operadora. Contudo, conforme ressalvado, não se recusara a continuar a dispensar as coberturas via dos profissionais e estabelecimentos integrantes da rede credenciada nem a promover o reembolso do dispendido pela agravante com tratamentos realizados fora da rede credenciada. Nesse alinhado, impende trazer à colação o teor das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, referentes à rede credenciada, do artigo 17 da Lei Federal no 9.656/98 e do artigo 3o da Resolução Normativa no 567/2022, a qual revogara a RN no 365/2014, da ANS, para, então, fazer-se o cotejo das alegações formuladas pela agravante em face às regras de regência da espécie, a fim de se elucidar a controvérsia atinente à legalidade da recusa perpetrada pelas agravadas. O contrato concertado dispõe o seguinte, verbis[3]: “CLÁUSULA TERCEIRA DA REDE CREDENCIADA 3.1. A CONTRATADA colocará a disposição dos beneficiários do Plano Privado de Assistência à Saúde a que aludem este Contrato, para a cobertura assistencial contratada, centros médicos, ambulatórios, laboratórios, consultórios e hospitais e respectivos profissionais da área da saúde, constantes do "Guia Médico”, disposto no site da CONTRATADA, onde serão indicados os recursos credenciados e os referenciados para reembolso de atendimento médico em caso de livre escolha ou atendimento emergencial fora da abrangência geográfica. A relação dos prestadores de serviços vinculados ao respectivo plano é divulgada por meio eletrônico. A CONTRATADA manterá sempre atualizada em seu site na Internet, para a consulta de seus beneficiários, a relação de seus prestadores de serviços vinculados ao respectivo plano. A CONTRATADA poderá proceder à substituição de um ou de todos os hospitais e demais serviços credenciados, constantes do mencionado "Guia Médico”, nos termos do disposto na Lei no 9.656/1998, sendo certo que a substituição deverá ser feita por novos credenciados com qualificações técnicas equivalentes às dos substituídos. Quando houver substituição de entidade hospitalar, a CONTRATADA deverá dar ciência escrita ao (à) CONTRATANTE e à ANS, assim como aos beneficiários inscritos no plano, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. A CONTRATADA poderá, também, para fins de redimensionamento de sua rede assistencial, nos termos da Lei no 9.656/98, mediante autorização expressa da ANS, proceder à redução da quantidade de hospitais referenciados no referido "Guia Médico”. Em ocorrendo as substituições dos serviços, os beneficiários terão direito de prosseguir com o seu tratamento com qualquer outro profissional ou estabelecimento da rede referenciada da Univida que o plano contratado tenha atendimento, sem que esta tenha a obrigação de efetuar qualquer indenização pela substituição havida. Caso ocorra a substituição de estabelecimento hospitalar durante a internação de quaisquer dos beneficiários regularmente inscritos no presente Contrato, o mesmo permanecerá internado, até a regular alta hospitalar, a critério médico, sendo certo que as despesas até então apuradas correrão por conta da CONTRATADA. Em caso de substituição de estabelecimento hospitalar em razão de cometimento de infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, a CONTRATADA responsabilizar-se-á pela transferência imediata do beneficiário hospitalizado para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem qualquer ônus adicional.” A seu turno, fixara o artigo 17 da Lei no 9.656/98, na redação dada pela Lei no 13.003, de 2014, e o artigo 3o da Resolução Normativa no 567/2022, a qual revogara a RN no 365/2014, da ANS, respectivamente, o seguinte, verbis: “Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.” (....) “Art. 3o É facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência. § 1o A operadora poderá indicar estabelecimento para substituição já pertencente a sua rede de atendimento desde que comprovado, através de aditivo contratual, que houve aumento da capacidade de atendimento correspondente aos serviços que estão sendo excluídos. § 2o O disposto no caput se aplica às pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua condição como contratados, referenciados ou credenciados. § 3o A substituição deve observar a legislação da saúde suplementar, em especial, no que se refere ao cumprimento dos prazos de atendimento e à garantia das coberturas previstas nos contratos dos beneficiários. § 4o A operadora é responsável por toda a rede de prestadores oferecida aos seus beneficiários, independentemente da forma de contratação ser direta ou indireta.” Outrossim, a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS dispõe que, quando houver indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial. Confira-se[4]: “Subseção I Da Indisponibilidade de Prestador Integrante da Rede Assistencial no Município Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. § 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. § 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU no 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las. Subseção II Da Inexistência de Prestador no Município Art. 5o Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em: I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município. § 1o Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. § 2o Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte. Art. 6o Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e na região de saúde à qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitado o disposto no inciso XVII do art. 3o. Parágrafo único. O disposto no caput dispensa a necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU no 08 e 13, de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las”. Ademais, enuncia o artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 que, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, é garantido o reembolso nos limites das obrigações contratuais. Vejamos: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” Alinhadas essas premissas normativas, de conformidade com a preceituação contratual e segundo exegese dos dispositivos normativos supramencionados, a segurada deve ser previamente comunicada sobre o descredenciamento de hospital ou estabelecimento que outrora integrava o quadro de prestadores de serviço da seguradora de saúde. Na hipótese, segundo afirmara a agravante, não houvera a devida comunicação do descredenciamento de hospitais e clínicas pela operadora do plano de saúde. Por outro lado, consta dos autos que a operadora reconhecera a ausência da rede credenciada para cobertura obstétrica[5] e facultara a agravante a buscar atendimento médico mediante reembolso[6]. Outrossim, consta dos autos afirmação da agravante de que, a despeito da faculdade oferecida pelo plano de saúde, e de ter efetivamente obtido o tratamento médico de sua opção, os reembolsos não foram efetivados[7]. Assim, ao menos nesse momento processual, sobeja que, reconhecida a ausência de rede credenciada apta à dispensação das coberturas contratadas, obtivera a agravante o atendimento médico de que necessitara mediante reembolso, amparada nas previsões contratuais e normativas indicada, conquanto tenha noticiado que os reembolsos não foram efetivados. Dessa apreensão deriva que, ao menos nessa análise perfunctória e nesse momento processual, as agravadas não recusaram à agravante as coberturas contratadas, notificando-a para que procurasse outro hospital ou estabelecimento especializado de sua escolha para os atendimentos dos quais necessita, mediante reembolso. Ainda que se cogite da omissão da operadora em não promover a imediata substituição dos prestadores excluídos da rede credenciada na forma estabelecida, a agravante não está desassistida nem lhe estão sendo negadas as coberturas convencionadas, ainda que mediante a fórmula do reembolso. Sob essa realidade, sobejando a afirmação de que o reembolso não fora efetuado, o que pode ser verificado mediante contraditório e dilação probatória, mas cumpridas as formalidades e exigências contratuais e normativas para o atendimento mediante reembolso, pois participada a agravante de que o estabelecimento no qual vem se tratando fora descredenciado, afigura-se ilegítimo se cominar à operadora, em sede de tutela provisória, obrigação de assegurar-lhe a continuidade do tratamento médico em hospital e por profissionais não credenciados, se eventualmente faculta, mediante reembolso, o atendimento por profissionais aptos a assegurarem o tratamento do qual necessita. Com efeito, conquanto não se possa olvidar a peculiaridade da situação da agravante, diante do fato de que encontra-se grávida de gemelares, tendo a gravidez sido classificada como de risco, essa circunstância não serve de amparo às pretensões no sentido de se imputar à agravada a obrigação de se lhe assegurar acompanhamento médico, porquanto não se verificara a recusa do atendimento por parte da operadora, ainda que sob a fórmula do reembolso. Consoante reconhecera, a agravada deixara de dar continuidade ao tratamento a que vinha se submetendo a agravante em razão do reconhecido descredeciamento de rede obstétrica. Contudo, não lhe fora denegado o tratamento perante rede de hospitais habilitados a continuar o acompanhamento e tratamento de que necessita ou, ainda, mediante reembolso, se não disponibilizados profissionais e estabelecimentos especializados no fomento dos atendimentos demandados. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID 66935087 (fl. 81). [3] - ID 216359864 – pág. 7 (fl. 34) – ação principal [4] - Disponível em: https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=textoLei&amp;format=raw&amp;id=NDM0MQ== ; acesso em out/2024. [5] - ID 66935083- pág. 6/8 (fls. 70/72). [6] - ID 66935090 (fls. 83/84). [7] - ID 66935083 – pág. 5 (fl. 69).